Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-68.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004192-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ROSARIO DUARTE DA SILVA - CPF: 891.418.301-72 (AGRAVANTE), KLEY SELBISCIKOWSKI DINIZ - CPF: 059.805.191-06 (AGRAVADO), MARIZABEL SELBISCIKOWSKI DINIZ - CPF: 039.809.711-98 (AGRAVADO), PATRICIA PFAFFMANN DINIZ MORETI - CPF: 141.078.858-01 (AGRAVADO), MARCELO PFAFFMANN DINIZ - CPF: 215.466.408-35 (AGRAVADO), ROGERIO PFAFFMANN DINIZ - CPF: 122.312.378-22 (AGRAVADO), EDUARDO JOSE PFAFFMANN DINIZ - CPF: 163.914.138-35 (AGRAVADO), BRUNA GUIMARAES DINIZ - CPF: 312.664.738-31 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MORETI - CPF: 122.453.918-45 (AGRAVADO), VERIDIANA CARVALHO SEGATO DINIZ - CPF: 141.073.758-62 (AGRAVADO), TATIANA SABATINA REALINO DINIZ - CPF: 280.577.638-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos, fundada em alegada comissão de corretagem no valor de R$ 3.360.000,00 (três milhões trezentos e sessenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar hipossuficiência financeira, bem como se a decisão recorrida violou o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ ao considerar elementos objetivos para o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

4. O elevado valor atribuído à causa, decorrente de intermediação em negócio jurídico de expressiva magnitude econômica, constitui elemento relevante que, embora não isoladamente determinante, deve ser considerado em conjunto com os demais dados probatórios.

5. A documentação apresentada, extratos bancários, ausência de bens registrados revela-se fragmentária e insuficiente para demonstrar, de forma robusta, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

6. A atuação profissional do Agravante como corretor de imóveis, com participação em negociações de alto valor, evidencia inserção em atividade econômica potencialmente lucrativa, incompatível com a alegada incapacidade financeira absoluta.

7. Não se verifica afronta ao Tema 1.178 do STJ, pois o indeferimento não se fundou exclusivamente em critério objetivo, mas na análise conjunta do contexto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos que indiquem capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. O valor da causa e a natureza da atividade econômica do requerente podem ser considerados, desde que analisados em conjunto com o acervo probatório. 3. A falta de prova robusta da incapacidade financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.947.280/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.11.2025; Tema 1.178/STJ; TJMT, AI nº 1021884-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Rosario Duarte da Silva
em virtude da decisão por mim proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1004192-68.2026.8.11.0000, em que neguei provimento ao Recurso e mantive o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no bojo da Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos nº 1004418-44.2025.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
Kley Selbiscikowski Diniz e outros
.

Inconformado, o Agravante afirma que a documentação apresentada nos autos, extratos bancários com baixa movimentação, limite de cartão de crédito de R$ 400,00 (quatrocentos reais), certidão negativa de imóveis e falta de veículos registrados em seu nome é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada, não podendo o valor da causa ou a natureza da atividade profissional ser utilizados, de forma isolada, como presunção de capacidade financeira.

Aduz que o valor pleiteado na demanda corresponde a honorários de corretagem ainda não recebidos, tratando-se de pretensão futura e incerta, insuscetível de revelar a situação econômica atual da parte.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas processuais.

Sem contraminuta por falta de angularidade processual (Id. 354107855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que
Rosario Duarte da Silva
interpôs Agravo de Instrumento em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos nº 1004418-44.2025.8.11.0021, ajuizada em
desfavor de
Kley Selbiscikowski Diniz e outros
.

Na primeira análise, determinei a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada; a ordem foi cumprida nos Ids. 346023862 e seguintes.

Por meio de decisão de Id. 346168888, neguei provimento ao Recurso, pelos seguintes fundamentos:

" (...) Como é cediço, em que pese exista presunção juris tantum de hipossuficiência da pessoa física requerente da gratuidade da justiça, o Julgador pode indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência
(AgInt no AREsp n. 2.947.280/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embora o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso, verifica-se que o Agravante atribuiu à causa o valor de R$ 3.360.000,00 (três milhões trezentos e sessenta mil reais), correspondente à comissão de corretagem que afirma ser devida em razão de sua intermediação na cessão de direitos hereditários sobre imóvel rural de expressiva dimensão.

A pretensão deduzida revela que a demanda decorre de intermediação em negócio de elevado valor econômico, circunstância que, em princípio, demonstra inserção do autor em atividade profissional potencialmente lucrativa, incompatível com a alegada incapacidade absoluta de arcar com as despesas processuais.

Tal circunstância evidencia que a situação econômica apresentada não permite concluir, de forma segura, pela impossibilidade de arcar com as custas iniciais do processo. A baixa manutenção de saldo ao final de cada mês não é, por si só, demonstração de hipossuficiência, podendo decorrer de dinâmica de movimentação financeira que não reflete necessariamente falta de renda ou de capacidade contributiva.

Acrescente-se que o Agravante atua como corretor de imóveis com participação em negociações de altíssimo valor agregado, o que denota inserção profissional em segmento econômico incompatível com a alegação de absoluta incapacidade de suportar os encargos processuais. Nesse contexto, incumbia ao Agravante apresentar prova robusta e consistente de sua situação financeira o que não se verificou nos autos, diante da documentação fragmentária e insuficiente apresentada. (...)"

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno e insiste na concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alega que a decisão monocrática contrariou o Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de critérios objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade requerida por pessoa natural.

Destaca que a documentação carreada aos autos, tais como extratos bancários com movimentação de pequenos valores, limite de cartão de crédito de R$ 400,00 (quatrocentos reais), certidão negativa de propriedade imobiliária e inexistência de veículos registrados em seu nome é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada.

Afirma que o valor atribuído à causa corresponde a honorários de corretagem ainda não percebidos, configurando mera pretensão futura e litigiosa, insuscetível de revelar capacidade econômica presente.

Sustenta que o acesso ao Judiciário constitui garantia constitucional e que a restrição ao benefício deve ser vista com cautela, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça a parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. A presunção de insuficiência financeira decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso, o conjunto probatório trazido para os autos não permite aferir a alegada situação de vulnerabilidade a justificar o afastamento do dever de recolhimento das custas processuais.

Conforme documentado, o Agravante atribuiu à causa o expressivo valor de R$ 3.360.000,00 (três milhões trezentos e sessenta mil reais), decorrente de comissão de corretagem oriunda de intermediação em negócio envolvendo cessão de direitos hereditários sobre imóvel rural de elevada expressão econômica.

Não se trata, aqui, de adotar o valor da causa como critério isolado e determinante, o que de fato seria vedado pela orientação repetitiva. Ao revés, tal circunstância é analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

De outro lado, a documentação apresentada, tais como extratos bancários do Banco Santander, certidão de inexistência de bens imóveis e certidão de propriedade de veículos, não se mostram, por si só, suficientes para infirmar os indícios de capacidade econômica.

Com base nas provas descritas, observa-se que os elementos trazidos pelo Agravante são fragmentários e incapazes de demonstrar, de forma robusta e segura, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A falta de comprovação de renda efetiva, de despesas ordinárias e de eventual, comprometimento financeiro impede a formação de juízo conclusivo favorável à concessão do benefício.

Com base no conjunto probatório descrito, observa-se que os elementos trazidos pelo Agravante são incapazes de demonstrar, de forma robusta e segura, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ademais, o próprio objeto da demanda originária de cobrança de comissão de corretagem no montante de R$ 3.360.000,00 (três milhões trezentos e sessenta mil reais) indica inserção do agravante em atividade econômica de elevado valor agregado.

Diante desse contexto, concluo que tais circunstâncias são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, razão pela qual mantive o indeferimento do pedido e assim também não vejo como albergar a pretensão exposta neste Recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO DE VALORES SIGNIFICATIVOS EM RAZÃO DA PROFISSÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS DE ALTO CUSTO. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. (...)
A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada mediante elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira da parte. O recebimento de valores expressivos a título de comissão por corretor de imóveis de luxo afasta a caracterização de hipossuficiência jurídica, ainda que os rendimentos não sejam mensais. A concessão do parcelamento das custas em seis vezes, prevista no art. 98, §6º, do CPC, garante o acesso à justiça sem desvirtuar os pressupostos da gratuidade.
(...) (N.U 1018014-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 15/07/2025) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que contradigam a precariedade financeira alegada
." (N.U 1021884-22.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Caso mantida a decisão,
intime-se a parte Recorrente para pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Caso não haja o adimplemento, encaminhe-se à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA, para as providências cabíveis no que se refere ao saldo devedor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026